Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DFe 24.2.2014).

2. Demonstrada a conclusão de curso superior exigida no edital de concurso público, por documentos idôneos emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, deve ser garantido, ao candidato, a pontuação correspondente, uma vez que a confecção e registro do diploma correspondente constituem mero exaurimento do ato.

3. Remessa necessária desprovida.